Tribunal: TCU
Processo: 046.029/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.029/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Dalcin Lago (XXX.602.521-XX); Andre Luiz de Oliveira (XXX.158.396-XX); Andrea da Silva Hubler (XXX.892.540-XX); Cristiano Calil da Costa Alves (XXX.347.307-XX); Fabio Santos Sousa (XXX.045.935-XX); Graziela Paludo (XXX.984.170-XX); Joaquim Venancio Guedes de Castro Filho (XXX.096.895-XX); Jose Anacleto Dias Lima (XXX.237.752-XX); Lucio Pinto de Souza (XXX.419.100-XX); Luzia Ferreira Santos (XXX.687.295-XX); Marcio Jose Francisco (XXX.389.599-XX); Maria Angelica Pelegrine (XXX.304.248-XX); Maria Florestina Buttler (XXX.420.378-XX); Melissa Selbach Backes (XXX.974.230-XX); Peter Rodrigues (XXX.451.648-XX); Sidnei Alves Pimenta (XXX.186.988-XX); Silvana Aparecida Morgado Menezes (XXX.233.528-XX); Silvia da Cunha Canto Ferreira (XXX.691.916-XX); Vergilio Jose Thomaz de Almeida Oliveira (XXX.309.007-XX); Vinicius Couto Junqueira (XXX.168.190-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.